Tribunal: TJDFT
Processo: 0752269-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752269-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA LIMA DA CRUZ AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CINTIA LIMA DA CRUZ contra decisão da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, declarou a incompetência para processar e julgar o processo de origem (ID 178333319). Requer, liminarmente, concessão da gratuidade judiciária e a antecipação da tutela recursal para que o processo originário permaneça neste tribunal. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Agravante intimada a juntar comprovantes de sua situação financeira ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo (ID 54333357). É o relatório. DECIDO. Diante da ausência de elementos suficientes que atestassem o estado de hipossuficiência alegado, a agravante foi intimada a comprovar sua situação financeira ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo. Todavia, quedou-se inerte (ID 55125105). O preparo é condição de admissibilidade recursal (art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil). NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Brasília-DF, 1o de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator